Tribunal: TJES
Processo: 5040527-32.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040527-32.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HENRIQUE ZUMAK MOREIRA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PÚBLICO. RECURSO INOMINADO DO DETRAN. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO TRANSFERÊNCIA DE PONTOS NA ESFERA JUDICIAL APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente ação movida pelos autores em face do DETRAN, referente à transferência de pontuação em decorrência de multas de trânsito aos verdadeiros condutores, bem como determinou a exclusão dos efeitos relacionados a tais multas no prontuário do autor. O DETRAN suscita preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, litisconsórcio passivo necessário, incompetência do juízo, e no mérito argumenta pela preclusão administrativa para revisão da legalidade do AIT lavrado por outro órgão e ausência de provas suficientes para amparar a pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, litisconsórcio passivo necessário, ausência de dialeticidade e incompetência do juízo merecem acolhimento; e (ii) se há prova suficiente para sustentar a pretensão de transferência de pontuação entre os autores da presente demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As suscitações de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir dos recorridos e litisconsórcio passivo necessário merecem apreciação com base na narrativa exposta na petição inicial (teoria
in status assertiones
), de modo que – havendo exposição clara da delimitação das condutas, bem como prova documental que a sustente –, não cabe ao órgão julgador acolhê-las nesta etapa da demanda. Além disso, evidente que o processamento e a materialização das infrações de trânsito no Estado do Espírito Santo incumbem ao DETRAN, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir, afastando-se as preliminares levantadas. Não havendo necessidade de inclusão de órgão federal autuador no polo passivo da demanda, não há que se falar em incompetência da justiça estadual. Não há ausência de dialeticidade quando as razões recursais apresentas impugnam de forma coerente e dialética as razões de decidir adotadas pelo juízo sentenciante.

4. A presença do real condutor no polo ativo da demanda com assunção de responsabilidade pela multa de trânsito evidencia o interesse na solução da controvérsia, circunstância que não se pode desprezar ante a presunção de boa-fé que norteia os atos da vida civil. Não é coerente que o recorrido seja penalizado por infração praticada por terceiro. Esvaziamento do prazo administrativo não impede reanálise no âmbito judicial diante na inafastabilidade do Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso do DETRAN improvido, mantendo-se integralmente a sentença impugnada.

Tese de julgamento: “Não deve ser impedida a transferência de pontuação em razão de multa de trânsito ao real condutor por conta do mero escorrimento do prazo administrativo nos casos em que há prova suficiente de quem realmente deveria ser penalizado.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 257, §7º.

Jurisprudência relevante:
TJES; APL-RN 0008384-52.2017.8.08.0035; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 01/11/2022; DJES 18/11/2022; TJES; AC 5001585-87.2022.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 22/03/2024; STJ - PUIL: 1816 SP 2020/0205640-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022; RESP 1952854, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2021, DJe 17/08/2021; TJES - AI 0051717-59.2014.8.08.0035 - 4ª Câmara Cível - Data do Julgamento: 30/03/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5040527-32.2023.8.08.0024

RECORRENTE: DETRAN/ES

RECORRIDOS: HENRIQUE ZUMAK MOREIRA, NELSON MOREIRA JUNIOR e PIETRO DALL ORTO LIMA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO ZAGO RABELO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PÚBLICO. RECURSO INOMINADO DO DETRAN. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO TRANSFERÊNCIA DE PONTOS NA ESFERA JUDICIAL APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente ação movida pelos autores em face do DETRAN, referente à transferência de pontuação em decorrência de multas de trânsito aos verdadeiros condutores, bem como determinou a exclusão dos efeitos relacionados a tais multas no prontuário do autor. O DETRAN suscita preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, litisconsórcio passivo necessário, incompetência do juízo, e no mérito argumenta pela preclusão administrativa para revisão da legalidade do AIT lavrado por outro órgão e ausência de provas suficientes para amparar a pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, litisconsórcio passivo necessário, ausência de dialeticidade e incompetência do juízo merecem acolhimento; e (ii) se há prova suficiente para sustentar a pretensão de transferência de pontuação entre os autores da presente demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As suscitações de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir dos recorridos e litisconsórcio passivo necessário merecem apreciação com base na narrativa exposta na petição inicial (teoria
in status assertiones
), de modo que – havendo exposição clara da delimitação das condutas, bem como prova documental que a sustente –, não cabe ao órgão julgador acolhê-las nesta etapa da demanda. Além disso, evidente que o processamento e a materialização das infrações de trânsito no Estado do Espírito Santo incumbem ao DETRAN, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir, afastando-se as preliminares levantadas. Não havendo necessidade de inclusão de órgão federal autuador no polo passivo da demanda, não há que se falar em incompetência da justiça estadual. Não há ausência de dialeticidade quando as razões recursais apresentas impugnam de forma coerente e dialética as razões de decidir adotadas pelo juízo sentenciante.

4. A presença do real condutor no polo ativo da demanda com assunção de responsabilidade pela multa de trânsito evidencia o interesse na solução da controvérsia, circunstância que não se pode desprezar ante a presunção de boa-fé que norteia os atos da vida civil. Não é coerente que o recorrido seja penalizado por infração praticada por terceiro. Esvaziamento do prazo administrativo não impede reanálise no âmbito judicial diante na inafastabilidade do Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso do DETRAN improvido, mantendo-se integralmente a sentença impugnada.

Tese de julgamento: “Não deve ser impedida a transferência de pontuação em razão de multa de trânsito ao real condutor por conta do mero escorrimento do prazo administrativo nos casos em que há prova suficiente de quem realmente deveria ser penalizado.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 257, §7º.

Jurisprudência relevante:
TJES; APL-RN 0008384-52.2017.8.08.0035; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 01/11/2022; DJES 18/11/2022; TJES; AC 5001585-87.2022.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 22/03/2024; STJ - PUIL: 1816 SP 2020/0205640-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022; RESP 1952854, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2021, DJe 17/08/2021; TJES - AI 0051717-59.2014.8.08.0035 - 4ª Câmara Cível - Data do Julgamento: 30/03/2015.

RELATÓRIO

Em síntese, relatam as partes autoras de que o DETRAN atribuiu pontuações a títulos de multa de trânsito ao prontuário de HENRIQUE ZUMAK MOREIRA de forma indevida, uma vez que as penalidades deveriam ter sido direcionadas aos demais requerentes (NELSON MOREIRA JUNIOR e PIETRO DALL ORTO LIMA) que reconhecem a prática das infrações. Informam que em razão da má atribuição de pontos, HENRIQUE ZUMAK MOREIRA sofreu sanção de suspensão de sua CNH, apesar de não ter cometido as condutas a ele atribuídas. Requerem a transferência das pontuações, tornando sem efeito a sanção aplicada a HENRIQUE ZUMAK MOREIRA, bem como seja oficiado o requerido para constar NELSON MOREIRA JUNIOR como principal condutor do veículo VW Space Fox placa ODP 1367.

Em sede cautelar, solicitaram a suspensão da penalidade aplicada a HENRIQUE ZUMAK MOREIRA sob pena de multa – o que foi prontamente deferido pelo juízo de 1º grau.

O juízo sentenciante assim concluiu:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, determinando a autarquia estadual de trânsito que promova, em seu sistema eletrônico, as alterações alusivas às multas e pontuações correspondentes para os prontuários dos condutores indicados neste feito: i) a pontuação do AIT BA00056605 deve ser transferida da CNH de Henrique Zumak Moreira para a de Pietro Dall ́Orto Lima (CNH 04097542705); ii) a pontuação dos AIT’s VD00035271, RV01314064 e S016509912 devem ser transferidas da CNH de Henrique Zumak Moreira para a de Nelson Moreira Junior (CNH 2671985609), e, consequentemente, excluídas do prontuário do autor HENRIQUE ZUMAK MOREIRA (CNH 04317727328), devendo as exclusões de pontuação surtir efeitos em relação à penalidade de suspensão do direito de dirigir deste último (HENRIQUE ZUMK MOREIRA). JULGO EXTINTO o processo e RESOLVO O MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Nas razões recursais, o DETRAN suscita preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, litisconsórcio passivo necessário, incompetência do juízo, e no mérito argumenta pela preclusão administrativa para revisão da legalidade do AIT lavrado por outro órgão e ausência de provas suficientes para amparar a pretensão autoral.

Em sede de contrarrazões, os recorridos suscitam preliminar de ausência de dialeticidade recursal, e no mérito sustentam o não provimento do recurso.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Preliminarmente, a parte recorrente suscita sua ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir dos requerentes em seu desfavor, litisconsórcio passivo necessário com o órgão que autuou as infrações, bem como incompetência do juízo estadual.

Ocorre que, as suscitações de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir dos recorridos e litisconsórcio passivo necessário merecem apreciação com base na narrativa exposta na petição inicial (teoria
in status assertiones
), de modo que – havendo exposição clara da delimitação das condutas, bem como prova documental que a sustente –, não cabe ao órgão julgador acolhê-las nesta etapa da demanda.

Tanto é que, em recente julgamento de situação semelhante – no qual o DETRAN suscitou
idênticas preliminares
às quais levantas –, o e. TJES manifestou-se pelo seu afastamento nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INFRAÇÕES APLICADAS APÓS A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. PRAZO PARA INDICAR CONDUTOR MERAMENTE ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legitimidade passiva do Detran/ES deve ser aferida in status assertiones, ou seja, com base nas informações contidas na petição inicial. Dessa forma, considerando que o impetrante atribuiu ao Detran/ES a responsabilidade pela suspensão da sua carteira nacional de habilitação em razão das penalidades apontadas, além de ser ele o órgão responsável pala aplicação das sanções questionadas, não vejo como acolher a preliminar de ilegitimidade passiva. 2. Neste passo, não me parece merecer acolhimento a tese de que falta interesse de agir do impetrante em face do Detran/ES para afastar as sanções anotadas em seu registro, decorrente de infrações de trânsito. Isso porque, ainda que as infrações de trânsito tenham sido apuradas por outros órgãos, é o Detran/ES responsável pelas respectivas anotações no prontuário do impetrante, bem como aplicação da medida administrativa que se pretende repelir. 3. Assim como as demais preliminares até então rejeitadas, não há se falar em litisconsórcio necessário do órgão responsável pela autuação da infração de trânsito, isso porque, o que se pretende afastar, ao menos in status assertiones, é a abertura de processo de suspensão do direito de dirigir e aplicação da respectiva sanção pelo Detran/ES. 4. Desta maneira, pontuada a legitimidade passiva do Detran/ES, ainda que in status assertiones, e a desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo com Polícia Rodoviária Federal (PRF) ou com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), mostra-se competente a Justiça Estadual para processar e julgar mandado de segurança que pretende afastar ato administrativo de suspensão do direito de dirigir.
5. Dispõe o art. 5º, inciso LXIX, da CF que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, cujos termos foram repetidos pela legislação infraconstitucional, especificamente no art. 1º, da Lei nº 12.016/09. 6. Dispõe o art. 257, § 7º, CPC, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. Acerca do tema, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que o prazo para indicação do condutor possui natureza meramente adLer mais. .. Ministrativo, sendo possível a transferência da respectiva pontuação, com a indicação do real condutor, pela via judicial. 7. Considerando a comprovação inequívoca acerca do real condutor do veículo no momento das infrações, merece ser mantida a sentença que concedeu a segurança para cancelar os efeitos da suspensão de dirigir indevidamente aplicada ao impetrante. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJES; AC 5001585-87.2022.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 22/03/2024)

Ainda assim, evidente que o processamento e a materialização das infrações de trânsito no Estado do Espírito Santo é atribuição do DETRAN, o qual promove a condução dos procedimentos para aplicação de multa, emissão de notificações, armazenamento de dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir (
vide
: TJES; APL-RN 0008384-52.2017.8.08.0035; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 01/11/2022; DJES 18/11/2022) – situação que demonstra a sua legitimidade para estar no âmbito passivo do feito e o respectivo interesse processual dos autores.

Não sendo necessário a formação de litisconsórcio passivo necessário com órgãos federais responsáveis pelas autuações de trânsito, esvazia-se também a alegação de incompetência da justiça estadual para o processamento do feito.

Afasto
, portanto, as preliminares suscitadas pelo recorrente.

Da mesma forma,
afasto
a preliminar suscita pelos recorridos, uma vez que as razões recursais apresentas pelo DETRAN impugnaram de forma coerente e dialética as razões de decidir adotadas pelo juízo sentenciante.

No mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A controvérsia diz respeito a possibilidade de transferência, na esfera judicial, de infração de trânsito não cometida por um dos autores, com a anulação da correlata penalidade aplicada, após o término do prazo administrativo (quinze dias após a notificação de autuação da infração), e eventual transferência para os demais requerentes.

Primeiramente, cabe salientar o que preceitua o artigo 257, parágrafo 7º, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

(...)

§ 7º.
Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo
,
após a notificação da autuação
, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração.

Entretanto, a presunção estabelecida no dispositivo supra é relativa, eis que eventual preclusão administrativa para a indicação do condutor do veículo não impede que o interessado deduza sua pretensão perante o Poder Judiciário, face ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, CRFB/88), conforme jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR-INFRATOR. PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO APENAS ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA JUDICIAL. QUESTÃO DE DIREITO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETOMADA DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO DO ORA REQUERENTE. I - Pedido de uniformização de interpretação de lei, formulado com fundamento no art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual considerou que, decorrido o prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, estaria precluso o direito da parte em demonstrar, na via judicial, o condutor-infrator. II - Pressupostos do PUIL cumpridos pela parte requerente, que demonstrou a identidade dos casos confrontados, controvérsia que não demanda revolvimento fático-probatório, mas somente questão de direito. III - O acórdão atacado diverge do entendimento de outras Turma Recursais no sentido de que o prazo previsto no respectivo dispositivo do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, mas não na via judicial. IV - Precedentes do STJ: PUIL n. 1.501/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 4/11/2019, AgInt no REsp n. 1.825.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/11/2019, REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/5/2019. V - Pedido de uniformização de interpretação de lei provido, a fim de reformar o acórdão recorrido, com a determinação de que a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo retome e prossiga no julgamento do referido recurso - acórdão aqui atacado - , e, ultrapassada a impossibilidade de preclusão do direito de indicação do condutor na vida judicial, examine a controvérsia como entender de direito.

(STJ - PUIL: 1816 SP 2020/0205640-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor (§ 7° do artigo 257 do CTB), é conveniente destacar que a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa. Isso porque, em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88. 2.Apelaçãoprovida.Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta violação ao art. 257, §7º, do CTB, alegando que: a) o DNIT é parte ilegítima, uma vez que, quando a multa que gera suspensão da CNH for realizada por órgão diferente do DETRAN, por exemplo, DNIT, DER, DAER ou PRF, estes órgãos não possuem competência para instaurar processo de suspensão ou cassação; b) os pontos relativos a infração cometida expiram em 01 ano e, no presente caso, estando os pontos já extintos pelo lapso superior a 04 anos do cometimento da infração, descabe faze-los ressurgir para pontuar na carteira de motorista de terceiro, pois já se encontram expirados para qualquer fim; e c) diversamente do afirmado no acórdão, o dispositivo utilizado como fundamento não prevê a possibilidade de indicação pela via judicial do condutor do veículo embora a jurisprudência em alguma medida acolha a tese. Houve juízo positivo de admissibilidade. É o relatório. A insurgência não merece prosperar. O Juízo a quo, ao decidir a controvérsia, consignou que: Discute-se na presente ação a possibilidade do autor, proprietário do veículo, transferir, por meio de ação judicial, pontos para a pessoa que realmente estava conduzindo o veículo no momento da autuação. Sobre a apresentação do condutor do veículo, assim dispõe o § 7° do artigo 257 do CTB: "Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao ?m do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração", não está o proprietário impedido, após o escoamento desse prazo, de demonstrar judicialmente que não dirigia o veículo no memento da infração" Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor, é conveniente destacar que a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa. Isso porque, em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88. (...) Na hipótese, verifico que há declaração nos autos que a infração foi cometida por Antônio Carlos de Paula Figueiredo (evento 1, DECL8).Com efeito, embora o Código de Trânsito Brasileiro imponha ao proprietário do veículo a responsabilidade pela pena de multa, uma vez comprovado que o mesmo não dirigia o veículo no momento da infração, não deve sofrer os efeitos da autuação. Nota-se, pois, que o Tribunal de origem solucionou a questão não só à luz de norma infraconstitucional (art. 257, §7º, do CTB), mas também com fundamento em dispositivo constitucional (art. 5º, inciso XXXV, da CF).Dessa forma, competia ao sucumbente a interposição do recurso extraordinário para o debate do fundamento constitucional. Quedando-se esse inerte quanto a tal providência, não é possível o exame do especial, nos termos da orientação da constante da Súmula 126/STJ. (RESP 1952854, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2021, DJe 17/08/2021).

Ademais, a presença do real condutor com assunção de responsabilidade – compondo o polo ativo desta demanda – evidencia o interesse na solução da controvérsia, circunstância que não se pode desprezar ante a presunção de boa-fé que norteia os atos da vida civil.

Dessa forma, entendo como devida a procedência dos pedidos autorais, uma vez que não se mostra coerente que o recorrido seja penalizado por infração praticada por terceiro.

Nesse sentido, trago à colação a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO RELACIONADA À CONDUÇÃO, NÃO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO. CONDUTOR-INFRATOR PLENAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA JUNTADA AOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA. PRESTÍGIO DA VERDADE REAL EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DER/ES. ILEGITIMIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. CONDUTOR CONFESSO. PRONTUÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL NA ESFERA JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. I. No ordenamento jurídico brasileiro, presume-se a boa-fé, devendo a fraude ser comprovada.
Se o condutor reconheceu ter sido o real causador da infração e aceitou a transferência da pontuação para seu registro, não há que se cogitar da presunção relativa em desfavor do proprietário do automóvel, pois o próprio Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 257, § 7º, permite ao proprietário do veículo a apresentação extrajudicial do condutor infrator.
Nessa esteira de pensamento, razão não há para deixar de reconhecer a confissão efetivada nos presentes autos como prova suficiente para o pedido. Precedente no STJ: REsp 765970 / RS, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 02/10/2009. (...) IV - Embargos de declaração Prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES - AI 0051717-59.2014.8.08.0035 - 4ª Câmara Cível - Data do Julgamento: 30/03/2015)

Assim sendo, entendo que as alegações do DETRAN não foram suficientes para afastar a veracidade da narrativa autoral, tal como pontuado na r. sentença impugnada:

Destaco, todavia, que para tanto, é preciso lastro probatório suficiente, o que ocorreu.

AIT BA00056605

De acordo com os documentos carreados aos autos, em especial o Certificado de Registro de Veículo de ID nº 34855348, verifico que o terceiro autor (PIETRO DALL'ORTO LIMA) era o proprietário do veículo de placa QMT8D48 à época da infração de trânsito de nº BA00056605. Desta maneira, a pontuação referente a esta infração deve ser suportada por aquele que a cometeu.

E em 23/07/2020, data em que o evento ocorreu, o veículo vendido por Pietro Dall Orto Lima já havia sido adquirido pelo autor Henrique Zumak Moreira. O veículo foi adquirido em 05/08/2020 e a infração ocorreu em 23/07/2020, no entanto, ao em vez dela ser pontuada na CNH de Pietro, veio a ser inserida equivocadamente na de Henrique Zumak Moreira.

Por esta razão, deve a pontuação de referida infração ser transferida da CNH de Henrique Zumak Moreira para a de Pietro Dall ́Orto Lima (CNH 04097542705). Como o veículo VWSpacefox, placa ODP1367 está em nome de Henrique Zumak Moreira (id. 34855351), não é possível que de forma imediata, eventuais infrações sejam direcionadas a qualquer outra pessoa, a não ser o proprietário do veículo, que é quem responde frente às infrações.

No caso em tela, a infração deve ser transferida, pois, comprovada a alegação autoral.

AIT’s VD00035271, RV01314064 e S016509912

Nelson Moreira Júnior, ora segundo autor é genitor do primeiro autor (Henrique Zumak), de acordo com as provas dos autos era o condutor do veículo VW Spacefox, placa ODP1367, sendo o responsável pelas infrações de trânsito nºs VD00035271, RV01314064 e S016509912.

Em relação à responsabilidade frente a primeira delas VD00035271 resta confessa, uma vez que o autor Nelson está no polo ativo da ação e assina a inicial. As duas últimas ocorridas RV01314064 e S016509912 veio a acontecer, quando Nelson pediu a Henrique Zumak, seu filho, alugasse um carro em seu favor, para que promovesse uma viagem a trabalho.

O documento que assim comprova o fato narrado foi juntado no ID. 34855346, que incorre em ser o Contrato de Aluguel de carros/proposta de seguro n. VIXA459396, onde resta claramente indicado como: Cliente Henrique Zumak Moreira e logo abaixo o Condutor Nelson Moreira Junior, ou seja, quem dirigia o veículo e deve suportar as consequências das infrações é Nelson.

Por estas razões, verifico ter restado comprovado o fato de que não era o promovente Henrique, o condutor das infrações e sim Nelson, a quem devem ser repassadas as pontuações das infrações (CNH 2671985609).

Neste contexto, na peça exordial os requerentes identificaram a(s) infração(ões) de trânsito referente(s) aos fatos narrados neste feito, bem como forneceram o nome, endereço e número da Carteira Nacional de Habilitação das pessoas que conduziam o veículo nos momentos da(s) autuação(ões) referida(s).

Desta forma, neste ponto específico, restando demonstrado nos autos que a conduta infracional não foi praticada pelo requerente Henrique Zumak Moreira, mas, por Nelson Moreira Júnior e Pietro Dall ́Orto Lima, respectivamente como acima indicado, devem as pontuações específicas dos AIT ́s serem transferidos para eles.

Por fim, deve a autarquia estadual de trânsito promover, em seu sistema eletrônico, as alterações alusivas às multas e pontuações correspondentes para os prontuários dos condutores indicados neste feito.

Via de consequência, após a retirada das referidas pontuações do prontuário de Henrique Zumak Moreira, que surta os efeitos legais cabíveis quanto à suspensão do direito de dirigir do mencionado requerente.

Nessa esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)